Tribunal: TJDFT
Processo: 0747272-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747272-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RAQUEL CRISTINA FRANCISCO D E S P A C H O Vistos etc. Constata-se que a apelação foi interposta pelo BRB – Banco de Brasília S.A. em 05/03/2025, conforme petição de ID no 70415977, tendo o comprovante de recolhimento do preparo sido apresentado somente em 10/03/2025 (ID no 70415980). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é dever do recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. A juntada extemporânea do comprovante, salvo demonstração de causa legalmente justificável, enseja o não conhecimento do recurso. Diante disso, intime-se o apelante, por meio de seu patrono, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça os motivos pelos quais o preparo do recurso foi efetuado apenas em 10/03/2025, após a interposição da apelação. Advirta-se que, não sendo apresentada justificativa apta a afastar os efeitos da intempestividade, deverá o apelante, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, conforme dispõe o §4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator